Tribunal: CARF
Processo: 13896.901419/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901419/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.356 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
TALENT PROPAGANDA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
AGÊNCIA. PROPAGANDA. RETENÇÃO. OBRIGAÇÃO
As agências de propaganda podem efetuar o recolhimento do imposto incidente
sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas por serviços de propaganda e publicidade.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem para que intime o
Recorrente a apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios, e analise a liquidez do
indébito referente às retenções de IR, e prolate nova decisão, iniciando-se novo rito processual.

(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901419/2012-37
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901419/2012-37

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra deferimento parcial de compensação declarada. Por bem
resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 204 e ss):
1. Trata o presente processo da declaração de compensação transmitida sob o no
26842.58531.190809.1.7.02-0041 e cujo crédito empregado refere-se ao saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2007.
2. O montante do direito creditório alegado, na declaração inicialmente referida, foi
utilizado em compensações declaradas através dos PER/DCOMP de no
02599.06755.190508.1.3.02-2436,
23144.20226.300508.1.3.02-7083,
06075.67647.190608.1.3
02-1984,
18772.93855.300708.1.3.02-2261,
02372.94267.300608.1.3.02-0614,
34969.75291
.190808.1.3.02-0955
e
16887.44918.190908.1.3.02-3872.
3. A pretensão expressa no PER/DCOMP como demonstrativo de crédito foram
parcialmente acolhidas pela autoridade administrativa competente, a qual em despacho
decisório, exarado sob o número de rastreamento 005612945, afirmou que o direito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo.
2. A decisão administrativa em comento (fls. 150) apresenta as seguintes conclusões:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.182.919,33 Valor na DIPJ: R$ 1.182.919,33 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 2.275.563,22 IRPJ devido: R$ 1.092.643,89
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 670.165,63 O crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo,
razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
02599.06755.190508.1.3.02-2436
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
23144.20226.300508.1.3.02-7083 06075.67647.190608.1.3.02-1984
18772.93855.300708.1.3.02-2261 02372.94267.300608.1.3.02-0614
34969.75291.190808.1.3.02-0955 16887.44918.190908.1.3.02-3872
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/03/2012.

3. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda Nacional, foram apresentados os
seguinte argumentos (fls. 02 a 18):
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901419/2012-37

a) A empresa Talent Propaganda S/A, incorporada pela requerente, promoveu
compensação de diversos débitos com saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2007 e o crédito correspondente é incontestável, conforme demonstram os
anexos da manifestação de inconformidade (docs. 13 a 16);
b) A RFB, ao examinar os PER/DCOMP não localizou alguns créditos, fato que
ocasionou a redução indevida do saldo negativo para R$ 1.762.809,52 e levou a não
homologação da diferença entre este valor e que foi informado em DIPJ;
c) Os créditos não identificados pela autoridade a quo dizem respeito ao IRRF sob os
códigos 8045 e 0473 (R$ 295.568,23) e estimativa de IRPJ no valor de R$ 217.185,41
(DCOMP de no 16546.58852.280207.1.3.02-3106);
d) A comprovação dos R$ 295.568,23 (IRRF 8045 e 0473) vincula-se ao anexo doc.16;
e) Por se tratar de empresa de publicidade, nos termos do art. 651, inc. II, do RIR/99 e
do art. 3o da IN/SRF no 123/92, a requerente efetuou o recolhimento do IRRF sobre
serviços prestados aos seus clientes e, computando esses recolhimentos, apurou saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário de 2007 (crédito empregado nas compensações em
questão);
f) Os recolhimentos referidos no item anterior são demonstrados pelas guias de
recolhimento encartadas como doc. 16;
g) No que concerne ao valor de R$ 9.720,12, este foi objeto de pedidos de compensação
ainda pendentes de análise e não pode ser objeto de cobrança;
h) O valor de R$ 217.185,47, referente ao pagamento de IRPJ por estimativa, deve ser
homologado visto que decorre do DCOMP de no DCOMP 16546.58852.280207.1.3.02-
3106 (ainda pendente de julgamento a manifestação de inconformidade respectiva – PA
no 13896.909.052/2011-16);
7. Em harmonia com a argumentação anteriormente resumida, a interessada traça breves
considerações sobre o direito aplicável à compensação de tributos federais e pede o
provimento de sua manifestação de inconformidade para que:
• Seja reformado o despacho decisório e homologadas todas as compensações
declaradas;
• Seja reconhecida a totalidade do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2007 e,
ainda, o cancelamento da exigência de crédito tratada na decisão da autoridade a quo.
8. É o relatório.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender:

- o valor consolidado de retenções, declarado pela Recorrente, não era compatível com
as DIRF que deveriam ter sido apresentadas por cada um dos tomadores de seus
serviços de propaganda;
- não foi possível à autoridade a quo confirmar, através dos sistemas de consulta à
DIRF, as parcelas de composição de crédito e, portanto, inexiste erro na decisão
questionada pela interessada, sendo pertinente trazer à colação o comando contido no
parágrafo único do art. 4o da IN/SRF no 123/92...
- a exigência de individualização no PER/DCOMP das retenções por fonte pagadora
encontra fundamento no disposto no art. 943, §2o, do Decreto no 3000/99;
- a individualização das retenções no PER/DCOMP e em DIRF é vital para verificar se,
na DIPJ correspondente, o contribuinte ofereceu a receita respectiva à tributação, pois
na determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado somente pode ser
utilizado o imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, conforme estabelece o art. 2o, §4o, inc. III,
da Lei no 9.430/96.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901419/2012-37

- a interessada, em concreto, pretende retificar as parcelas de composição de crédito
declaradas no PER/DCOMP para que sejam examinadas e acolhidas diversas retenções
de forma individualizada, para cada fonte pagadora, e não a informação expressa na
irregular consolidação de valores anteriormente descrita.
- a retificação do PER/DCOMP é possível, mas somente para as declarações ainda
pendentes de decisão administrativa, o que não seria o caso.
- no que concerne à estima mensal de IRPJ no valor de R$ 217.185,47 também não
assiste razão a interessada, pois no processo 13896.908434/2011-25 foi mantido o
Despacho Decisório que não homologou a DCOMP de no 16546.58852.280207.1.3.02-
3106 (Acórdão no 06-048.882).
Cientificada da decisão de primeira instância, a Interessada interpôs recurso
voluntário, protocolado em 11/06/2015 (e-fl. 240), em que repete os fundamentos de sua
impugnação.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901419/2012-37

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo da declaração de compensação transmitida sob o no
26842.58531.190809.1.7.02-0041 e cujo crédito empregado refere-se ao saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2007. O despacho Decisório (fls. 150) deferiu parcialmente o crédito, (i)
reconhecendo parcialmente a declarada retenção de R$ 341.489,81; (ii) confirmando os
pagamentos de R$ 1.421.319,71 a título de estimativa mensal IRPJ por meio de DARF; e (iii)
indeferindo o montante compensado de R$ 217.185,47 de estimativa mensal que teria sido
compensada com saldo negativo de IRPJ apurado em períodos anteriores.”

Em manifestação de inconformidade a Recorrente alega ter direito a crédito
adicional referente a recolhimentos que efetuara via DARFs— código 8045 do. Entende que
mesmo sendo a recebedora do rendimento, pelos serviços de propaganda prestados, a legislação
a obriga a recolher em nome do anunciante (IN 130/92). A DRJ entendeu que o Recorrente não
cumpriu as formalidades relativas à declaração de compensação ao informar recolhimento
consolidado, e não por anunciante. Adiciona que a falta de DIRFs das fonte pagadoras
impossibilitava a confirmação de cada retenção que compunha o crédito adicional. E aduz ainda
que não haver confirmação de que as receitas correspondentes ao crédito foram de fato
declaradas na DIPJ do exercício 2008, ano calendário 2007, como prevê o art. 2o, § 4o, inciso II
da Lei 9.430/92.
Resta claro que as informações na Declaração de Compensação não foram
apresentadas na forma regulamentar, visto que a Recorrente informou valor consolidado de IRF,
quando deveria informar o valor de IRF por anunciante/tomador do serviço de propaganda.
Também na DIPJ Exercício 2008 este mesmo montante recolhido pela Recorrente consta como
parte de valor consolidado no seu CNPJ, quando deveria identificar cada um do anunciante a que
se refere o recolhimento e a respectiva receita de serviços recebida (e-fl. 208). Tais infrações
impediram o tratamento computacional do requerimento de restituição/compensação e constaram
como motivo para a improcedência da manifestação de inconformidade pela DRJ. Dispôs a
decisão de primeira instância que analisar o crédito com os documentos apresentados importaria
em analisar novo pedido de restituição/compensação pois configuraria em retificação da
PERDCOM original.
Não se pode concluir que houve alteração do crédito requerido. A Recorrente
continua a requerer o saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2007. O que caberia seria intimar a
Recorrente a discriminar o valor retido ou pago, informado inicialmente de forma consolidada; a
apresentar relação dos tomadores de serviços a que compete cada parcela de IRF. Após verificar
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901419/2012-37

a disponibilidade do recolhimento (ou imposto de renda retido na fonte) e a declaração e
escrituração da receita correspondente. E enfim, calcular eventual crédito correspondente ao
ajuste do IRPJ do período.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula CARF no 80).
Este CARF já decidiu que (1° Turma da CSRF, Acórdão no 9101003.437) o
sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras incidentes sobre
receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de
apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo,
desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as
retenções que alega.
Mas que documentos podem comprovar que efetivamente o contribuinte sofreu as
retenções que alega? Infiro que há três tipos de provas: i) os comprovantes de rendimentos, de
produção exclusiva da fonte pagadora; ii) as provas exclusivamente produzidas por quem diz que
sofreu a retenção (como notas fiscais emitidas por empresa prestadora de serviço ou documentos
fiscais desta última); iii) outros elementos que possam ajudar na convicção de que a retenção
ocorreu, como comprovantes de pagamentos da prestadora de serviço à tomadora (aproveitando
o exemplo citado), combinados ou não com contratos em que ambas as empresas assinem,
descrevendo valores e obrigações, etc..
No caso presente o Despacho Decisório foi eletrônico, o que agiliza os pedidos de
compensação, mas que prejudicou a análise das características particulares das alegações da
Recorrente, como a de que ela própria recolheu o IRF, com base no prescrito pela IN 130/92.
O disposto no artigo 53, inc. II e parágrafo único da Lei 7.450, de 23 de dezembro
de 1985, criou incidência de imposto de renda, como antecipação do devido na declaração de
rendimentos, por serviços de propaganda e publicidade, ao qual a Instrução Normativa SRF no
24, de 21 de janeiro de 1986, conferiu conformação própria e definitiva (Parec. Norm. CST No 7
- 1986).
"Art. 53 Sujeitam-se ao desconto de imposto de renda, à alíquota de 5% (cinco por
cento), como antecipação do devido na declaração de rendimentos, as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas:
I - ....................................
II - por serviços de propaganda e publicidade.
Parágrafo único. No caso do inciso II deste artigo, excluem-se da base de cálculo as
importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresa de rádio, televisão, jornais e
revistas, atribuída à pessoa jurídica pagadora e à beneficiária responsabilidade solidária
pela comprovação da efetiva realização dos serviços."
Também de relevância será reproduzir o item 3 da IN 24, de 21 de janeiro de
1986, e artigos 1o a 3o da IN 130, de 09 de dezembro de 1992, que, com relação ao assunto,
especificaram:
"3. O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e conta do
anunciante, até o último dia útil da quinzena seguinte àquela em que deveria ter havido
a retenção."
(...)
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901419/2012-37

Art. 1o Aprovar o modelo anexo de Comprovante Anual de Imposto de Renda
Recolhido a ser utilizado pelas agências de propaganda que efetuarem o recolhimento
do imposto incidente sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
outras pessoas jurídicas por serviços de propaganda e publicidade.
Art. 2o A agência de propaganda sujeita ao pagamento do imposto de renda na forma do
art. 53, inciso II da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, deverá fornecer ao
anunciante comprovante do imposto recolhido que indique:
I - a razão social e o número de inscrição completo (com 14 dígitos), no Cadastro Geral
de Contribuintes do Ministério da Fazenda (CGC/MF) do anunciante e da agência de
propaganda;
II - o mês de ocorrência do fato gerador e o valor do rendimento bruto;
III - a base de cálculo e o valor do imposto de renda correspondente.
Art. 3o As informações prestadas pelas agências de propaganda no Comprovante Anual
de Imposto de Renda Recolhido deverão ser discriminadas, por beneficiário, na
Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF anual do anunciante.

Desta forma, reputo necessário outro Despacho Decisório que analise as provas
carreadas pela recorrente e conclua se há recolhimento de IR, mesmo que efetuado pela
Recorrente por conta e ordem das contratadas, como antecipação para IRPJ exercício 2008, ano
calendário 2007, e se as receitas correspondentes ao crédito foram de fato declaradas na DIPJ do
mesmo exercício 2008, como prevê o art. 2o, § 4o, inciso II da Lei 9.430/92
Ao prolatar o novo Despacho, a Unidade de origem deve fazer incidir nestes autos
os efeitos do que decidido na respeito da estimativa mensal de IRPJ no valor de R$ 217.185,47,
de que se ocupa o processo 13896.908434/2011-25, também pendente de solução.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem para que intime o Recorrente
a apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios, e analise a liquidez do indébito
referente às retenções de IR, e prolate nova decisão, iniciando-se novo rito processual.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital